Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DISTRIBUÍDA NO LOCAL DO PAGAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por ROSILDA MENEZES MAGALHÃES em face de MARIA EDNA RODRIGUES DO NASCIMENTO a fim de reformar a decisão ID de origem 206272508, proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à execução opostos na ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0734624-14.2023.8.07.0016, na qual a parte executada, ora agravante, alegou incompetência territorial e incompetência em razão da necessidade de prova pericial.
3. A agravante em breve síntese alega que impugnou o processo sobre dois fatores, primeiro quanto a incompetência do Juizado Especial de Brasília de processar e julgar em decorrência da territorialidade e a segunda em decorrência da complexidade da matéria, que exige perícia técnica para apurar falsidade documental. Requer o provimento do recurso para reconhecer que a alegação de ausência de anuência (assinatura) na nota promissória caracteriza falsidade documental devendo ser acolhida a matéria, para extinguir o processo, por ausência de possibilidade de produção de prova pericial, em sede de juizado especial.
4. O Juízo de origem asseverou que nas notas promissórias consta como local do pagamento a cidade de Brasília/DF. Quanto à alegação de falsidade, concluiu que “(...)não há necessidade de prova pericial, tendo em vista que o nome da executada como avalista na nota promissória não se deu como "assinatura", mas tão somente como identificação, que pode ser subsidiada com o contrato de distrato de ID 168392298, no qual consta a assinatura da executada, com o devido reconhecimento de firma”.
5. Contrarrazões ao ID 66848613.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o processo de origem demandaria produção de prova técnica, assim como se teria competência para o processamento da execução.
IV. Razões de decidir
7. Da competência territorial. Estabelece o artigo 54, §2o, do Decreto 2.044/1908 que o local de pagamento é o indicado no título (Acórdão 1926265, 1a Turma Cível). No caso, as notas promissórias anexadas ao ID 168392296 apresentam como praça de pagamento a cidade de Brasília/DF, de modo que o juízo de origem é competente para o processamento da demanda.
8. Da complexidade da causa. O artigo 3o da Lei n. 9.099/95 estabelece que o juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. O §1o, inciso II, prevê que compete ao juizado promover a execução dos títulos executivos extrajudiciais, observado o valor de alçada.
9. No caso, o processo de referência dispensa a produção de perícia grafotécnica, uma vez que é patente a identidade entre a assinatura aposta nas notas promissórias e no instrumento de distrato de ID 168392298, cujo emitente da cártula sequer é a agravante, mas Ronaldo Paiva Ribeiro, que não figura como parte no presente agravo. Com isso, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, verifica-se a plena competência do juízo de origem para o prosseguimento do feito.
V. Dispositivo
10. Agravo conhecido e não provido.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 41 da Turma de Uniformização.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 54, §2o, do Decreto n. 2.044/1908.
Art. 3o da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1926265, 1a Turma Cível.